Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711448-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALYA REIS MOTA BRAVIM AGRAVADO: MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALYA REIS MOTA BRAVIM contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciaos, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (0717763-24.2021.8.07.0015) em ação em fase de cumprimento de sentença para execução de honorários sucumbenciais apresentada pela agravada, MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS: Trata-se de execução de honorários sucumbenciais ajuizada por MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S. O cumprimento de sentença foi deflagrado pela decisão de ID. 105365207. Intimada para efetuar o pagamento do débito, a parte executada não quitou o débito (certidão de ID. 108571652) e nem impugnou o cumprimento de sentença. Determinada a penhora no rosto dos autos (ID. 113110943). A executada, então, apresentou exceção de pré-executividade de ID. 115715222. Alegou que a exequente é parte ilegítima para requerer o cumprimento de sentença, porque não constou da procuração outorgada na fase de conhecimento, e que os advogados que atuaram nessa fase são diferentes dos integrantes da sociedade. Assim, requereu a extinção do feito. A exequente, por outro lado, defendeu que a sociedade de advogados é representada pelos três advogados que constaram da procuração de ID. 117551381; que os titulares do crédito anuíram que ela recebesse os honorários; e que o Dr. José Miranda de Siqueira é o diretor da sociedade e também constou da procuração. Na oportunidade, ainda juntou a cessão do crédito (ID. 117551383). É o relatório. DECIDO. Razão não assiste à executada. De fato, a jurisprudência do STJ é firme no sentido da ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade. Todavia, no caso dos autos, a parte exequente apresentou procuração atualizada constando a outorga de poderes expressamente em favor da sociedade (ID. 117551382), bem como juntou a cessão do crédito realizada pelos advogados individualmente considerados em favor da sociedade (ID. 117551383). Assim, a sociedade de advogados é parte legítima para executar os honorários sucumbenciais, motivo pelo qual rejeito a exceção de pré-executividade. Em contrapartida, tendo em vista a ausência de bens penhoráveis, sobretudo porque todas as pesquisas eletrônicas disponíveis a este juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) já foram realizadas sem êxito, suspendo o feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, quando então, transcorrido esse prazo, sem a indicação efetiva de bens, os autos serão remetidos ao arquivo. A prescrição também ficará suspensa durante esse prazo. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Destaco que suspenso o processo, o prosseguimento da execução depende da indicação concreta de bens a serem penhorados, sem o que não há justificativa para a prática de novos atos processuais, nos termos do art. 921, III, do CPC. Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) o cumprimento de sentença foi protocolizado em 06/10/2021 e a lide foi estabilizada em 08/10/2021, quando a agravante foi intimada para pagar e apresentar impugnação; 2) a exceção de pré-executividade foi apresentada em 15/02/2022; 3) em 08/02/2022 é que a agravada apresentou nova procuração e cessão de crédito; 4) não é possível a modificação do pedido após a estabilização da lide; 5) a agravada é parte ilegítima para promover o cumprimento de sentença; 6) a ausência de menção da sociedade de advogados na procuração inviabiliza a sua legitimidade no cumprimento de sentença; 7) os advogados que receberam poderes na procuração são diferentes daqueles integrantes da sociedade, pois o Dr. Juarez Lopes Júnior não integra a sociedade de advogados, já a Dra. Cláudia Márcia Paiva Miranda de Siqueira não figurou na procuração do processo de conhecimento; 8) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 9) no mérito, a decisão agravada deve ser cassada e o feito principal extinto sem julgamento do mérito, com a condenação a autora ao pagamento de honorários e custas processuais. Preparo devidamente recolhido (ID. 34390353). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar legitimidade ativa da agravada, Miranda Advogados Associados SS. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante. Compulsando os autos do cumprimento de sentença, verifica-se que as rés, Hidrofisio Clínica de Fisioterapia e Estética LTDA. EPP e Karina Reis de Almeida, outorgaram poderes advocatícios para que fossem representadas na ação no 0019392-50.2016.8.07.0015 aos advogados José Miranda de Siqueira, OAB/DF 10.332, Juarez Lopes Júnior, OAB/DF 43.315, e José Eduardo Paiva Miranda de Siqueira, OAB/DF 44.459 (ID. 105264670 – autos principais). Não há menção a qualquer sociedade na referida procuração. Contudo, o cumprimento de sentença foi apresentado por Miranda Advogados Associados S/S, composta por José Miranda de Siqueira, OAB/DF 10.332, Claudia Márcia Paiva Miranda de Siqueira, OAB/DF 10.539 e José Eduardo Paiva Miranda de Cerqueira, OAB/DF 44.459 (ID. 105264666 – Págs. 1/2 – autos principais). Nos termos do artigo 15, § 3o, da Lei no 8.906/94, as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade que façam parte. Esse requisito não foi atendido pela procuração das rés que outorgaram poderes aos advogados na ação que deu origem ao título ora executado. Ademais, o advogado Juarez Lopes Júnior, OAB/DF 43.315, que atuou na causa e assinou a petição do cumprimento de sentença, não faz parte da sociedade em nome de quem foi requerida a execução dos honorários. Já a advogada Claudia Márcia Paiva Miranda de Siqueira não atuou na causa e seu nome não consta na procuração outorgada pelas rés na ação que deu origem ao título ora executado. Portanto, a agravada, no momento da apresentação do cumprimento de sentença, era parte ilegítima para requerer a execução dos honorários, seja porque na procuração não constou o nome da sociedade, seja porque os advogados que constam na procuração não são os mesmos integrantes da sociedade. Contudo, a situação foi regularizada com a atualização da procuração dos autos 0019392-50.2016.8.07.0015, incluindo o nome da sociedade (ID. 117551382 – autos principais). Além disso, foi juntado aos autos o documento de cessão de crédito dos três advogados cujos nomes constam na procuração originária para a sociedade ora agravada (ID. 117551383 – autos principais) Ainda que a procuração atualizada e a cessão de crédito tenham sido apresentadas em 08/03/2022, após a interposição da exceção de pré-executividade, houve, de fato, regularização da situação, sendo a sociedade de advogados parte legítima para executar os honorários sucumbenciais. Sobre o momento em que devem estar preenchidas as condições da ação, vale descrever a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: Não só para propor, mas também para ter direito a obter sentença de mérito (favorável ou desfavorável) é necessária a presença das condições da ação (legitimidade das partes e interesse processual – CPC 485 VI) no momento da prolação da sentença. Se faltantes quando da propositura da ação, mas completadas no curso do processo, o juiz deve proferir sentença de mérito (Liebman. Manuale 5, n. 74, p. 144; JTACivSP 47/150, 39/357; Just. 94/264, 92/451); presentes quando do ajuizamento mas ausentes posteriormente, dá-se a carência (CPC 337 XI), devendo o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito (RT 489/143; JTACivSP 106/391; RP 33/239; Nelson Nery Junior. Procedimento de jurisdição voluntária. Impossibilidade de assistência litisconsorcial. Litigância de má-fé. Caracterização [RP 42/201]). Caso não existam elementos no processo para que o juiz aprecie as condições da ação na fase de saneamento do processo, poderá fazê-lo quando da prolação da sentença, pois se trata de matéria de ordem pública (RJTJSP 139/181), não sujeita à preclusão. Cumpre ressaltar as normas fundamentais do processo civil, especificamente a duração razoável do processo, incluída a atividade satisfativa, devendo o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. No caso dos autos, a extinção do presente cumprimento de sentença, baseado na ilegitimidade ativa da agravada no momento da apresentação do cumprimento de sentença, apenas postergará a resolução da demanda ao obrigar a agravada a apresentar novo cumprimento, o que vai de encontro aos princípios norteadores do processo civil. Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada pra querendo apresentar contraminuta no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2022 17:28:17. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018.